Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça o EXAME DEELETRONEUROMIOGRAFIA - MEMBROS INFERIORES (MID/MIE) prescrito ao autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
2. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi concedida para determinar que “o ente federado providencie a realização do EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - MEMBROS INFERIORES (MID/MIE), na forma prescrita ao autor, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária” (ID 55492400). Concedida a gratuidade de justiça, nos termos da decisão indicada.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 54292806). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 54351185).
5. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. O recorrente está cadastrado no SISREG III desde 29/12/2022, classificado como risco AMARELO - URGÊNCIA pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por cerca de 400 (quatrocentos) dias a sua submissão ao exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA - MEMBROS INFERIORES (MID/MIE).
7. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 8 de abril de 2010), aprovou em 15/06/2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
8. Nesse contexto, a longa espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada e afastar o risco da demora. No mesmo sentido: acórdão no 1798952, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor o exame de EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - MEMBROS INFERIORES (MID/MIE), sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.